Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-03.2013.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001126-03.2013.8.14.0087

APELANTE: EDILBERTO LOPES GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ARTIGO art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CPB, c/c art. 157, §2º, inciso II, do CPB, na forma do art. 70 do cpb
-
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO LATROCÍNIO TENTADO. -
INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI
– DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PLAUSIBILIDADE QUANTO AO DELITO DO ART. 157, § 2º, II DO CP – PENA BASE READEQUADA DE 08 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO PARA 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A PENA BASE QUANTO AO DELITO DO ART. 157, § 2º, II DO CP - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
6478615 - Pág. 3), ocasião em que houve a narração de todo evento delituoso; Relatório da autoridade policial (ID 6478620 - Pág. 4), onde consta a subtração de aparelho celular SANSUNG, um anel de ouro da vítima, além do
L
audo de exame de corpo de delito (ID
6478618 - Pág. 6/
fls. 22 do IPL). realizado na vítima lesionada. Nesses termos, observou-se que as provas materiais corroboraram com as orais, produzidas no acervo processual, dentre as quais guarda destaque os relatos da vítima que sofreu os disparos
de arma de fogo.
Logo, inviável cogitar-se na absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória;

II – Restando comprovado
a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, inviável acolher o pedido de absolvição, e por consequência, não haveria como conceber a pretendida desclassificação para o crime de homicídio simples, uma vez que restou evidenciado que o acusado agiu com
animus furandi
, consubstanciado pela subtração de um aparelho celular e um anel de ouro de uma das vítimas.
Portanto, diante dos fatos e das provas, não haveria, por corolário lógico, qualquer motivo para operar-se qualquer desclassificação, estando irretocável a subsunção da ação ao tipo descrito no art.
art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CPB, c/c art. 157, §2º, inciso II, do CPB;

III –
No tocante ao delito do art. 157,
§ 2º, II do CPB, o juízo aferiu a pena base em 08 anos e 06 meses de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, em detida análise dos vetores judiciais, se observou que o modulador da personalidade, não atendeu aos termos do art. 59 e 68 do CPB, devendo ser afastado. Considerando a orientação do STJ, em face do incremento de 1/6 para cada vetor desfavorável, que no caso de roubo majorado, o
quantum
seria de 08 meses para cada vetor desfavorável. Logo, como foram 04 moduladores desfavoráveis (32 meses), ou seja, 02 anos e 08 meses, restando a pena base aferida em 06 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias multa. Desse modo, conveniente alterar a pena base aferida originalmente em 08 anos e 06 meses de reclusão para 06 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias multa. Na segunda fase
da dosimetria, não concorreram qualquer circunstância atenuante, mas observou-se a circunstância agravante do art. 61, II “c” “h” do CP, evento que incrementou a reprimenda provisória em 01 ano e 05 meses de reclusão e 07 dias multa, passando a figurar a pena provisória em 08 anos e 01 mês de reclusão e 30 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não concorreu causa de diminuição de pena, mas tão somente, causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CPB, na razão de 1/3, ou seja, 10 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

IV - Destarte, observando os termos do art. 70 do CP, aplica-se a reprimenda mais grave, incrementada em 1/6, no caso a pena do delito de Latrocínio, perfazendo a pena final e definitiva em (
22) anos, um (1) mês e onze (11) dias de reclusão em regime
inicial FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, e § 3º do CP), e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa, a qual tornou-se definitiva.

V -
Recurso conhecido e parcialmente providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para alterar a pena base quando ao delito do art. 157, § 2º, II do CP, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

EDILBERTO LOPES GARCIA, inconformado com a condenação às penas de 18 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 227 dias multa pelo delito do art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CP, e às penas de 13 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 158 dias multa, como incurso nas penas do art. 157,§ 2º, II do CP, na forma do art. 70 do CP, estipulada na razão de 1/6, restando a pena final em vinte e dois (22) anos, um (1) mês e onze (11) dias de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33,§ 2º, “a”, e § 3º do CP) , e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa, interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

A defesa do recorrente EDILBERTO LOPES GARCIA, em suas razões asseverou (ID 9729243),
pela absolvição por negativa de autoria delitiva, além da desclassificação do crime de latrocínio para pronunciar o apelante por homicídio, com afastamento das qualificadoras. Noutro ponto, pugnou, pela readequação da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, O
Parquet
(ID 9729247) pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10170896).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
EDILBERTO LOPES GARCIA, informado com a decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
10 de abril de 2013, por volta das 15h, o apelante na companhia de um terceiro não identificado, munido de arma de fogo, abordou as vítimas
Laurenilson Baia
e
Pamela Serrão
que estavam em uma motocicleta, e na ocasião, o apelante desferiu tiros contra
Laurenilson Baia
que tentou fugir, mas fora atingido, enquanto o comparsa subtraiu os bens de Pamela,
dentre os quais 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG. um anel de ouro e dois chips. Todavia o juízo singular, observou que o evento narrado na denúncia, tratava-se do crime de roubo e não de homicídio tentado, ocasião em que, através do instituto da EMANDATIO LIBELI, e em fundamentada decisão, alterou a tipicidade da conduta em face da vítima
Laurenilson Baia,
para o delito capitulado no art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CP e para a vítima PAMELA SERRÃO, o crime do art. 157, § 2º, II do CP.

Devidamente processado,
EDILBERTO LOPES GARCIA, foi ao final condenado às penas de 18 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 227 dias multa pelo delito do art. 157, § 3º c/c art. 14, II do CP, e às penas de 13 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 158 dias multa, como incurso nas penas do art. 157,§ 2º, II do CP, na forma do art. 70 do CP, estipulada na razão de 1/6, restando a pena final em vinte e dois (22) anos, um (1) mês e onze (11) dias de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33,§ 2º, “a”, e § 3º do CP) , e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa. Irresignado, manejou a presente Apelação, objetivando reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
6478615 - Pág. 3), ocasião em que houve a narração de todo evento delituoso; Relatório da autoridade policial (ID 6478620 - Pág. 4), onde consta a subtração de aparelho celular SANSUNG, um anel de ouro da vítima PAMELA SANCHES, além do
L
audo de exame de corpo de delito (ID
6478618 - Pág. 6/
fls. 22 do IPL). realizado na vítima LAURENILSON ODRIGUES BAIA, onde descreve: "Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? SIM"; "Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? ARMA DE FOGO"; "Resultou perigo de vida? SIM. Apresentou sangramento volumoso com possibilidade de choque hipovolêmico": "Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? SIM": "Resultou ou Resultará debilidade permanente ou a perda ou a inutilização de membro, sentido ou função? A lesão em dorso necessita de avaliação detalhada pela possibilidade de lesão na coluna vertebral"; "Resultou ou Resultará incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente? A lesão em dorso necessita de avaliação detalhada pela possibilidade de lesão em coluna vertebral". Nesses termos, observou-se que as provas materiais corroboraram com as orais, produzidas no acervo processual, dentre as quais guarda destaque os relatos da vítima LAURENILSON RODRIGUES BAIA, que esclareceu:

Que,
no dia dos fatos quando retornava de Cametá para Limoeiro, vinha em baixa velocidade porque estava com sua namorada grávida na garupa da moto, quando passou velozmente pelo depoente uma moto preta FAN com duas pessoas que caiu no atoleiro logo a frente; Que o depoente parou para ajudar, porém o baixinho, mais escuro que o réu, com uma perna deficiente, se levantou com arma em punho apontando para o depoente, que se virou para correr, tendo levado um tiro nas costas, o que o fez cair ao chão; Que enquanto ainda estava no chão o réu se aproximou com uma arma e tentou tirar sua pulseira, sendo indagado pelo depoente o que ele queria e que poderia levar tudo: Que ao
tentar tirar o colar e entregar para o réu, este disparou dois tiros contra o depoente, acertando um tiro no rosto e outro no peito; Que o depoente pediu para o réu não lhe atirar; Que quando houve a tentativa de dar o quarto tiro a arma falhou, momento Que o depoente aproveitou para fugir para o meio do mato. Que o depoente conseguiu se esconder atrás de duas grandes moitas de maniva onde o depoente se escondeu, saindo de lá após ouvir o barulho das motos se afastando; Que o depoente não sabe a placa da moto, mas acredita que sua namorada sabe porque ficou perto dela muito tempo; Que toda a agressão foi direcionada apenas para o depoente; Que o depoente chegou a ver bem o rosto dos indivíduos QUE lhe atacaram na estrada e que CONFIRMA QUE UM DELES ERA O RÉU Que um deles usava boné; Que era o baixinho que usava boné; Que percebeu que o réu tinha urna tatuagem
-
na perna; Que os indivíduos estavam de rosto limpo, salvo o boné que o baixinho usava; Que o baixinho ficou segurando a sua esposa no momento da ação: Que o indivíduo baixinho chegou a ser visto pelo depoente em Carnal& Que chegou a informar a polícia o paradeiro do baixinho. porém quando chegou não estava mais no local. Que o réu é irmão da mulher do dono de uma moto que foi entregue ao depoente para consertar, uma NXR antiga. Que o depoente estava se divorciando, deixou a moto na oficina e foi para Camará; Que a moto não foi entregue ao dono, que cobrou do depoente o valor dela de R$ 1.500,00. Que o depoente chegou a pagar R$ 1.000,00 pela moto e disse que pagaria o restante com um mês e, logo após, o fato ocorreu. Que acredita que isso possa ser o motivo do atentado que sofreu. Que o depoente não conhecia nenhum dos dois antes dos fatos. Que o depoente chegou a ficar mais de três meses CM recuperação. afastado do trabalho, fazendo tratamento [...]. Que recorda que a tatuagem é a mesma mostrada na perna do réu em audiência I...] (.11s. 85-86).

Na oportunidade foi colhido o depoimento de PAMELA CRISTINA SANCHES SALES, a qual asseverou:

Que,
os fatos ocorreram no dia 26 de janeiro de 2013; Que no dia dos fatos a depoente estava em Cametá, estava grávida de
Laurenilson Rodrigues Baia
(a vítima); Que a vítima foi busca-la, para participarem de uma festa que iria acontecer em Limoeiro; Que vieram de moto e quando estavam se aproximando de uma poça d'água a vítima reduziu a velocidade, foi quando dois indivíduos saíram de um ramal, de repente, em uma moto preta, os quais passaram por cima da poça e caíram; Que a depoente e a vítima viram e pararam para ajudar, foi quando o que estava na garupa, mais moreno, saiu da moto já tirando uma arma de baixo da camisa e ordenou QUC a depoente e a vítima descessem da moto, que ele então passou a arma para o segundo indivíduo e ficou segurando a depoente, enquanto isso, o que ficou segurando a arma e Que se
encontra preso, foi em direção à vítima, falou que iriam morrer; Que a vítima perguntou por quê, mas o réu não respondeu, então a vítima tentou correr e ao virar de costa levou o primeiro tiro; Que ele tentou se levantar e levou outro tiro no rosto e o terceiro tiro no peito e quando foi dar o quarto tiro, a arma falhou; Que a vítima então correu para o mato; Que o indivíduo que segurava a vítima falou para o outro indivíduo que tinham que terminar o serviço e irem atrás dele; Que o réu pegou uma pernamanca e correu atrás dele, mas não o encontrou; Que a depoente muito nervosa tentou pegar a moto para ir embora, mas acabou caindo na poça. (...). Que a depoente conseguiu andar até um certo tempo na estrada e foi socorrida por um casal que mora na estrada. (...). Que o fato ocorreu entre as 4 e 5h30 da tarde. Que o moreno que ficou segurando a depoente ficava impedindo de olhar para os outros dois. Que o indivíduo moreno que lhe segurava

tirou seu colar, um anel de ouro da depoente e seu celular; Que revistaram a

mochila da depoente e da vítima
4
c que isso tudo ocorreu após os tiros e a

vítima ter corrido para o mato .Que o rapaz que atirou na vítima estava com o cabelo pintado de luzes e tinha duas tatuagens uma no braço e outra na perna; Que a tatuagem do braço ficava no lado oposto ao da perna; Que nunca antes dos fatos tinha visto qualquer um deles.(11s. 87-88).

Na espécie, d
e acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
).

A testemunha
ADEMIL BENASSULI ALVES, declarou:

Que,
é companheiro da irmã do acusado. Pelo que sabe o fato ocorreu no dia 26101(2013, dia cm que sua filha completava 15 anos, e por isso se recorda claramente que o acusado se encontrava em Belém, tanto que sua filha, sobrinha do acusado, queria a presença do mesmo em seu aniversário. mas ele não pode comparecer por estar na capital. Acredita que não foi o acusado que cometeu o crime em questão, pois sua filha ligou para o mesmo e ele disse que estava em Belém.

Por sua vez a testemunha ALESSANDRA BELO, declarou:

Que,
no dia 26 de janeiro de 2013, viu EDILBERTO, que conhecia como "BETO" em um evento da igreja, que enxergava ele porque ele era moto taxi e tinha uni comércio de venda de açaí, que costumava comprar açaí lá e quando precisava de mototáxi o chamava; Que ela nunca veio a Limoeiro do Ajuru; Que a mãe dele era amiga de sua mãe e ele ajudava muito a mãe dele: Que a mãe dele falou com a mãe dela pedindo para que ela fosse testemunha e veio porque viu ele na igreja nesta data; Que viu o acusado na igreja umas 08 horas da noite: Que neste dia estavam inaugurando a reforma da Igreja Quadrangular Que conhece BETO desde que ela tinha uns 18 anos: Que ele tem vários

irmãos . Que, ele estava sentado umas três fileiras na rente dela na igreja.

A testemunha ANA MARCELE NEGRÃO BRITO, relatou:

Que, é
amiga da família do acusado. Que na época do fato encontrava-se no lcuí (Ananindeua); Que convidou o acusado para ir na festa da sua igreja; Que foi na mesma época do crime; Que era festa do círculo de oração; Que ele chegou a ir lá; Que ela não foi, mas o acusado foi; Que soube disso através de amigos; Que a testemunha anterior foi e outras 'pessoas também, mas não é capaz de citar o nome. Que eram Ires dias de festa e não sabe se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro dia que ele apareceu: Que o acusado era conhecido como "Bebé do Poço": Que o conheci há 1 ano. Que o conhecia só do açaí.

O acusado EDILBERTO LOPES GARCIA, por ocasião do interrogatório, revelou:

Que,
no dia da audiência, quando veio algemado, foi a primeira vez que veio a Limoeiro e foi a primeira vez que viu a vítima; Que acredita que a vítima está lhe acusando para não pagar a dívida que tinha com seu cunhado referente a uma moto que seu cunhado deu para ele consertar; Que o seu cunhado mora aqui na estrada; Que antes de ser preso morava e trabalhava em Ananindeua; Que morou em Cantata até 2005; Que quando seus pais se separaram seu pai ficou aqui com seu irmão menor e o acusado foi morar com sua mãe em Ananindeua: Que voltou porque veio preso; Que quando saiu já ficou ajudando seu pai em Cametá; Que voltava só para votar em Cametá.

Com efeito, em face das provas produzidas, verificou-se, pela dinâmica dos fatos, que o casal LAURENILSON RODRIGUES BAIA e PAMELA CRISTINA SANCHES SALES, trafegavam pela BR 422 (trans Cametá/Limoeiro do Ajuru), ocasião em que uma motocicleta passou pelos mesmos, vindo, mais a frente a atolar numa poça e lama, ocasião em que o casal resolver parar e prestar socorro, quando, inadvertidamente, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo LAURENILSON RODRIGUES BAIA, como se pode constatar através do Laudo
de exame de corpo de delito (ID
6478618 - Pág. 6/
fls. 22 do IPL), que caiu no chão, sendo alvejado mais duas vezes, nesse momento PAMELA CRISTINA tomou a frente do apelante e pediu pela vida de LAURENTINO BAIA, onde a vítima aproveitando-se da oportunidade, levantou-se e correu para o mato, onde se escondeu, apesar dos graves ferimentos. Nesse diapasão, PAMELA CRISTINA foi despojada de seus pertences, como aparelho celular e um anel de ouro, além de chips de celular.

Na hipótese, verificou-se no acervo processual, a existência de relatos que depõem contra as provas apresentadas na exordial, confrontando, incontinenti, com as narrativas das vítimas, as quais, eventualmente, poderiam ensejar
dúvidas quanto ao envolvimento do apelante no delito apurado, sugerindo um possível álibi, de que o réu estaria em lugar diverso por ocasião do evento criminoso. Todavia, não foram suficientes para cogitar-se, pelo menos, na possibilidade de dúvidas, considerando que a testemunha
ANA MARCELE NEGRÃO BRITO, teria relatado que eram três dias de festa e não sabe se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro dia que ele apareceu, aliado ao fato que a testemunha não foi no evento e soube que o acusado foi através de amigos e a testemunha ADEMIL BENASSULI ALVES afirmou que o acusado não foi ao aniversário de 15 anos de sua filha, que ocorreu na data do crime, porque disse que estava em Belém. Portanto, diante das evidentes lacunas deixadas nesse modelo de prova, temerário acolhê-las, por não possuírem a força necessária para desqualificar a narrativa da peça inicial, tão pouco, colocar em xeque os contundentes relatos das vítimas.

Cediço reportar, segundo orientação do STJ, que
em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (
HC n. 37.583/SP
, Quinta Turma, Rel.
Min
. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573). (
AgRg no HC n. 710.878/SP
, relator
Min
istro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). Nesses termos, restou evidenciado que o recorrente, contou com a efetiva participação de um terceiro, ainda não identificado, configurando, incontinenti, o concurso de agentes, em face do liame subjetivo entre os agentes, em roubar as vítimas.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, como bem se observou no
decisum
hostilizado, que restou assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das vítimas, que asseguraram o protagonismo do apelante
EDILBERTO LOPES GARCIA, como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese de negativa de autoria, advogada pela defesa, a qual encontra-se isolada nos autos, não guardando qualquer sintonia com as evidências do acervo processual, que, pelo contrário, depõem em desfavor do recorrente. Nesse viés, as provas materiais e orais, presentes nos autos, invariavelmente, emprestam assento ao
decisum
hostilizado, que se baseou nos esclarecedores relatos da vítima
PAMELA CRISTINA, além da vítima sobrevivente LAURENTINO BAIA, evidencias que guardaram perfeita consonância com as provas orais consubstanciada pelo
BO (ID
6478615 - Pág. 3), ocasião em que houve a narração de todo evento delituoso; Relatório da autoridade policial (ID 6478620 - Pág. 4), onde consta a subtração de aparelho celular SANSUNG, um anel de ouro da vítima PAMELA SANCHES, além do
L
audo de exame de corpo de delito (ID
6478618 - Pág. 6/
fls. 22 do IPL). realizado na vítima LAURENILSON ODRIGUES BAIA, onde descreve: "Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? SIM"; "Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? ARMA DE FOGO"; "Resultou perigo de vida? SIM. Apresentou sangramento volumoso com possibilidade de choque hipovolêmico": "Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? SIM": "Resultou ou Resultará debilidade permanente ou a perda ou a inutilização de membro, sentido ou função? A lesão em dorso necessita de avaliação detalhada pela possibilidade de lesão na coluna vertebral"; "Resultou ou Resultará incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente? A lesão em dorso necessita de avaliação detalhada pela possibilidade de lesão em coluna vertebral". Nesses termos, necessário observar que
em se tratando de delitos patrimoniais, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Destarte, observou-se a impossibilidade do acolhimento da pretensão defensiva, mormente quando
sustenta a tese de negativa de autoria, ou mesmo a tese de insuficiência de provas para uma condenação segura, pois, os fatos produzidos na instrução criminal, por si só apontam o acusado-apelante como sendo o protagonista do crime de tentativa de latrocínio em comento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO.

Na espécie, a rubrica lateral do
art. 157, § 3º, segunda parte, do CP, que atende ao nomen juris latrocínio, contempla crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e homicídio, doloso ou culposo, e "ocorre quando, do emprego de violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da vítima" (CAPEZ, Fernando).

Nesses termos, extraiu-se do acervo que o evento delituoso restou caracterizado pelo
dolo do apelante tanto na conduta de roubo quanto na subsequente, ou seja, o recorrente tinha por intensão
tomar o objeto da vítima, mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta, o que não ocorreu, devido a vítima ter empreendido fuga, escondendo-se no mato, em que pese as feridas produzidas pelos três disparos efetuados pelo recorrente.

Diante desse cenário, in controverso que o recorrente agiu com animus furandi e não com animus necandi, eis que ao cometer o delito, visava subtrair objetos das vítimas, talvez a motocicleta, mas despojou da vítima PAMELA CRISTINA seu
aparelho celular SANSUNG e um anel de ouro. Contudo, a tentativa de morte da vítima LAURENILSON RODRIGUES, em meio ao roubo sofrido por sua namorada, caracteriza, sem dúvidas,
o crime de latrocínio e não de homicídio.

Na espécie, em face das incontroversas evidências que despontam dos autos, restou devidamente comprovado o crime de latrocínio, tornando-se impossível operar-se a desclassificação para homicídio.

DA DOSIMETRIA

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º
Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II
– Morte, a pena é de reclusão de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos
, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Na espécie, o juízo aferiu a pena base para o delito do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II do CP, em 26 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, em detida análise dos vetores judiciais, se observou
que o modulador da personalidade, não atendeu aos termos do art. 59 e 68 do CPB, devendo ser afastado, nesse sentido:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17.

Nessa via, a r
espeito do
quantum
de aumento, objeto de irresignação da defesa, cumpre salientar que lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada. É dizer, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Seu mister seria de estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva. Nessa via a Teoria das Margens ensina que o julgador deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada aos fundamentos que justificar o recrudescimento da pena, em outras palavras, o juízo possuiria a discricionariedade para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético. Logo, tanto seria adequado o incremento de até 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável, como a adoção da razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada vetor desfavorável. Entretanto, seja qual for a fração adotada pelo magistrado, deve estar de acordo com o ilícito e devidamente justificada a sua escolha. A respeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, geralmente, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Nesses termos, considerando a orientação do STJ, conveniente a adoção do critério de 1/6, para cada vetor desfavorável, que no caso presente, a pena mínima em abstrato deveria ser acrescida em 03 anos e 03 meses para cada modulador desfavorável. No caso presente, se verificou que o vetor da personalidade não atendeu as regras engendradas no artigo 59 e 68 do CP, devendo, dessa forma, ser afastado. Portanto, observando os moduladores da culpabilidade, antecedentes, consequências e circunstâncias do crime terem sido valorados de maneira desfavorável ao recorrente, a pena base sofreria um incremento de 13 anos de reclusão, ou seja, 33 anos de reclusão,
quantum
que ultrapassaria a pena base originariamente aplica, incorrendo em patente reformatio in pejus, segundo os termos do artigo 617 do CPP. Logo, conveniente a manutenção da pena base em 26 anos e 03 meses de reclusão.

Destarte, na segunda fase da dosimetria, não concorreram qualquer circunstância atenuante, mas observou-se a circunstância agravante do art. 61, II “c” do CP, que incrementou a reprimenda provisória em 02 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, passando a figurar em 28 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria de Hungria, verificou-se a não ocorrência de causa de aumento de pena, mas, tão somente, a causa de diminuição de pena em face da tentativa, que foi mensurada, considerando o iter criminis percorrido, na razão de 1/3, ou seja, em 09 anos e 05 meses de reclusão. Nesse mister, agiu com acerto o juízo singular, uma vez que
o percentual a ser adotado dentro da variante de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), no caso da minorante da tentativa, o qual se toma por parâmetro a distância percorrida durante o
iter criminis,
ou seja, quanto mais próximo chegar o agente da consumação, menor será a redução, o que também ocorreria no sentido inverso, quanto mais distante ficar do resultado pretendido, maior deveria ser a diminuição. Logo, considerando o LAUDO DE CORPO E DELITO
(ID
6478618 - Pág. 6/
fls. 22 do IPL),
acostados aos autos, invariavelmente o
quantum
de diminuição deve seguir em 1/3, devido a ação perpetrada pelo recorrente ter se aproximado para o desfecho morte da vítima. Portanto a diminuição em 1/3, ou seja, 09 anos, 05 dias e 16 dias se fez proporcional. Portanto a pena restou aferida em 18 ano, 11 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 227 dias multa.

No tocante ao delito do art. 157,
§ 2º, II do CPB, o juízo aferiu a pena base em 08 anos e 06 meses de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, em detida análise dos vetores judiciais, se observou que o modulador da personalidade, não atendeu aos termos do art. 59 e 68 do CPB, devendo ser afastado, nesse sentido:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17.

Com efeito, considerando a orientação do STJ, em face do incremento de 1/6 para cada vetor desfavorável, que no caso de roubo majorado, o
quantum
seria de 08 meses para cada vetor desfavorável. Logo, como foram 04 moduladores desfavoráveis (32 meses), ou seja, 02 anos e 08 meses, restando a pena base aferida em 06 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias multa. Desse modo, conveniente alterar a pena base aferida originalmente em 08 anos e 06 meses de reclusão para 06 anos e 08 meses de reclusão e 23 dias multa. Na segunda fase
da dosimetria, não concorreram qualquer circunstância atenuante, mas observou-se a circunstância agravante do art. 61, II “c” “h” do CP, evento que incrementou a reprimenda provisória em 01 ano e 05 meses de reclusão e 07 dias multa, passando a figurar em 08 anos e 01 mês de reclusão e 30 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não concorreu causa de diminuição de pena, mas tão somente, causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CPB, na razão de 1/3, ou seja, 10 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Destarte, observando os termos do art. 70 do CP, aplica-se a reprimenda mais grave, incrementada em 1/6, no caso a pena do delito de Latrocínio, perfazendo a pena em (
22) anos, um (1) mês e onze (11) dias de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, e § 3º do CP), e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa, a qual tornou-se definitiva.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a dosimetria adotada quanto ao crime do art. 157, § 2º, II do CP, seguindo o recorrente
EDILBERTO LOPES GARCIA, condenado às penas de vinte e dois (22) anos, um (1) mês e onze (11) dias de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33,§ 2º, “a”, e § 3º do CP) , e ao pagamento de duzentos e sessenta e quatro (264) dias-multa, como incurso nos termos dos artigos art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do CPB, c/c art. 157, §2º, inciso II, do CPB, na forma do art. 70 do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/04/2024